Tribunal: CARF
Processo: 13837.720602/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720602/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
WANDA MARIA HINGEL PINTO CAROPRESO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatado que a SRL foi atendida ajustando os rendimentos tributáveis
conforme solicitado pela contribuinte, não cabe manifestação da autoridade
julgadora.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720602/2012-38
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720602/2012-38

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 14/05/2012, notificação de
lançamento de fl. 14, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que incluiu
rendimentos recebidos do Estado de São Paulo, CNPJ 46.379.400/0001-50, no valor de
R$ 5.400,00 (com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 62,43 - fl.
15) e glosou, parcialmente, no valor de R$ 3.407,15, o imposto de renda retido na fonte
pleiteado na declaração referente à fonte pagadora São Paulo Previdência - SPPREV (fl.
16).
Consta da descrição dos fatos que foi somado o imposto de renda retido na fonte sobre o
13o salário, que não é compensável na declaração (fl. 16) e que da análise da
documentação apresentada na SRL verificou-se que a contribuinte informou os
rendimentos de R$ 5.400,00 somados ao do CNPJ 09.041.213/0001-50, pelo que foi
excluído o valor de R$ 5.400,00 indevidamente declarado (fl. 17).
Cientificada do indeferimento da SRL em 01/06/2012 (fl. 22), a contribuinte
apresentou, em 25/06/2012, a impugnação de fls. 02/04, acompanhada dos documentos
de fls. 07/11, alegando, em síntese, que:
- o valor de R$ 5.400,00 não foi omitido na declaração e sim somado aos rendimentos
declarados como recebidos da fonte pagadora Governo do Estado de São Paulo, no total
de R$ 45.182,51;
- ofereceu à tributação o valor de R$ 314.861,13, não havendo omissão alguma;
- refaz os cálculos mantendo a omissão do valor de R$ 5.400,00 para demonstrar que a
notificação é nula porque o valor nela apurado é de R$ 3.344,72, quando, mesmo
considerando a omissão, seria de R$ 1.485,00;
- requer o cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatado que a SRL foi atendida ajustando os rendimentos tributáveis conforme
solicitado pela contribuinte, não cabe manifestação da autoridade julgadora.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação
do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos foram declarados de acordo com os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras; e
b) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720602/2012-38

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos e glosa de imposto de renda retido na
fonte.
Quanto à omissão de rendimentos, verifica-se que a SRL efetuou o ajuste excluindo da
tributação o valor de R$ 5.400,00 declarado indevidamente somado aos recebidos do
Governo do Estado de São Paulo, CNPJ 09.041.213/0001-36. O demonstrativo de
apuração do imposto devido de fl. 17 considera rendimentos tributáveis no total de R$
314.861,13, como pleiteado pelo contribuinte, sendo R$ 309.461,13 declarados e R$
5.400,00 omitidos, não havendo reparos a serem feitos nos rendimentos tributáveis.
Em relação à alegação de que mesmo considerando a omissão de rendimentos o cálculo
da notificação estaria errado, é de se esclarecer que, além da omissão de rendimentos (já
ajustada pelo lançamento) houve a glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 3.407,15 (fl. 16).
Conforme DIRF de fl. 26, o valor do imposto de renda retido na fonte referente à fonte
pagadora São Paulo Previdência – SPPREV foi de R$ 52.316,73, a contribuinte pleiteou
na DIRPF/2010 o valor de R$ 55.723,88, apurado com base nos informes de
rendimentos de fls. 09/11, tendo usado esse valor de imposto de renda retido na fonte
para efetuar os cálculos na impugnação, o que explica a divergência de valores por ela
apontada.
Não tendo sido juntados os comprovantes mensais de pagamento, deve prevalecer o
valor do imposto de renda retido na fonte informado na DIRF entregue pela fonte
pagadora à RFB.
Mantém-se, assim, a glosa de imposto de renda retido na fonte.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário.

Quanto à omissão de rendimentos, de R$5.400,00, contra a qual o contribuinte
novamente se insurge, é importante esclarecer que já foi excluído por ocasião do lançamento
substitutivo, feito no âmbito da SRL, a ver:

Fl. 15:

Fl. 17:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720602/2012-38

Considerando, portanto, que os R$5.400,00 foram excluídos da base de cálculo
declarada pelo contribuinte em DIRPF, por ocasião do lançamento, nada há a prover.
Quanto à compensação indevida de IRF, por conta de o contribuinte ter
declarado R$55.723,88 e constar em DIRF apenas R$52.316,73 (fl. 16), os demonstrativos
mensais de pagamento de pensão juntados às fls. 52/64 apresentam, ao contrário do alegado pelo
contribuinte, retenção de imposto menor do que o informado pela fonte pagadora em DIRF, de
R$52.316,73 (fl. 26), a ver:

Assim, considerando que os documentos juntados não infirmam aquilo que foi
informado em DIRF, não merece ser acolhida a pretensão recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.720602/2012-38

Fl. 72
DF CARF MF
Original